Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL DE CONSTITUIÇÃO. NULIDADE. RATIFICAÇÃO EM ASSEMBLEIA POSTERIOR. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). INCIDÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. No caso, não é manifesta a ilegitimidade passiva para a causa, narrado o inadimplemento do pagamento de taxas condominiais. Ademais, a declaração de nulidade do ato constitutivo do condomínio, por decisão judicial, não afasta a legitimidade para cobrar as taxas condominiais em atraso, considerando a realização de nova Assembleia Geral Extraordinária que ratificou a instituição do condomínio, sem os vícios anteriormente apontados.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 882, fixando a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. A Corte Superior assentou que a incidência da tese aprovada independe das características do loteamento ou do conteúdo dos serviços supostamente prestados aos moradores, pois a aplicabilidade da precitada tese sustenta-se em dois fundamentos principais: inexistência de norma legal e ausência de manifestação de vontade a amparar a cobrança das taxas.
3. Não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015 pelo rito dos recursos repetitivos, em certos casos, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, até porque a inexistência de norma legal constituiu fundamento para o Tema repetitivo 882. Na forma da lei, inarredável a obrigação de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimento assemelhado, desde que não tenham fins lucrativos.
4. Apelação conhecida e provida em parte.